Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005377-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS LEMES SANCHES - CPF: 012.462.611-46 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), MARCOS LEMES SANCHES - CPF: 012.462.611-46 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.
2. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCOS LEMES SANCHES
e

pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária de no 1005377-57.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de concessão do beneficio de auxilio acidente.

Nas razões recursais, o Sr. Marcos Lemes Sanches alega ter sofrido acidente de trabalho, que ocasionou em sequela de amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão esquerda (CID Z89.9), e assevera que há a existência de sequela permanente, a qual implica em redução da capacidade para o trabalho (Id. 208424823).

Argumenta que se encontra incapacitado para laborar, configurando requisito gerador do benefício de auxilio acidente, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, requer seja reformada a sentença singular para que seja concedido o Auxílio Acidente.

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs recurso de Apelação pugnando pelo ressarcimento dos honorários periciais pagos adiantados, alegando que não pode ser responsável por arcar com todo o custo em ação na qual não sofreu condenação.

Por fim, busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o Estado deve ser restituído dos valores que adiantou a título de honorários periciais nos próprios autos, conforme os Temas 889 e 1.044 do STJ. (Id. 208424833).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 214584677) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sem contrarrazões de ambas as partes, conforme Certidão Id. 208424844.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que no ano de 2005 o apelante sofreu acidente de trabalho, que ocasionou na amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão esquerda (CID Z89.9), vindo a receber o auxílio-doença acidentário pelo período de 17/12/2005 a 20/03/2006 (NB 515.446.891-7), e pelo período de 01/09/2006 a 10/10/2006 (NB

517.936.171-7).

Assim, tentou realizar novo requerimento do beneficio em 13/12/2021, porém, ainda não foi analisado pelo INSS, o que ensejou a presente demanda.

Durante a tramitação deste feito, foi realizada perícia judicial (Id. 208424813), que constatou que a patologia do apelante (amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão esquerda) não reduz sua capacidade laboral, e não o incapacita para realizar suas atividades habituais (motorista particular).

Seguem trechos do laudo pericial que corroboram tais assertivas (Id. 208424813):

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Quesito3. Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades bio-psico-social da Parte Autora e a função que exercia.

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

Quesito 9. Face à sequela, ou doença, o periciado está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.
” (destaquei)

Nesse passo, correta a sentença que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos para o recebimento do auxílio acidente, disposto no artigo 86 da Lei. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(destaquei)

No mesmo sentido o Tema 416 do STJ:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho
,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (destaquei)

Importa dizer que somente no caso em que a lesão interfira no trabalho da pessoa é que não se mede o nível para a concessão do benefício.

No caso, o acidente acarretou na amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão esquerda do apelante, todavia, como já destacado pelo Perito que o avaliou, a lesão ocorrida no ano de 2005 não é capaz de reduzir sua capacidade para o trabalho habitual como motorista particular, ou para funções habitualmente exercidas, tal como definiu o Tema 416 do STJ.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a
redução
da
capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de
auxílio
-
acidente
, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
(N.U 1010888-24.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifei)

Assim, não preenchidos os requisitos legais do artigo 86 da Lei. 8.213/91, e do Tema 416 do STJ, não se mostra devido o pagamento do auxílio-acidente.

No tocante ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, cinge-se a questão para verificar se a cobrança dos valores relativos à devolução dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária pode, ou não, se dar na própria ação previdenciária.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente, e determinou:

“Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao
expert
pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...)
A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza"
(AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10).”

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Contudo, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a quo
e
ad quem
(matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública), de modo que incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Dessa forma, é o entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - TEMA No 1.044 DO STJ – AÇÃO PRÓPRIA - PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.
(N.U 1002659-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DA 1o FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.
Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. (N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (g.n)

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE.
Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária,
eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido
, com observação.

(Apelação Cível 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. João Negrini Filho - 16a Câmara de Direito Público - Julgamento: 03/07/2023). (g.n)

Sendo assim, não merece provimento o recurso de apelação interposto pela Autarquia, tendo em vista que o ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais deverá ser discutido em ação autônoma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Marcos Lemes Sanches e pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024